Tribunal: TJBA
Processo: 8034904-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034904-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERISTON FELIX DE SANTANA

Advogado(s)
:
LEONY VINICIUS MAIA QUINTEIRO PORTELA

AGRAVADO: JAQUELINE BATISTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GEYSA KARINE MONTALVAO DE BRITO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos, ou, na ausência de vínculo formal de trabalho, em 30% do salário-mínimo vigente. O agravante pleiteia a redução para 13% de seus rendimentos líquidos, ou manutenção do valor já depositado de R$ 550,00, sob a alegação de possuir outra filha e despesas pessoais.

II – Questão em discussão
Definir se o percentual arbitrado pelo juízo de origem mostra-se excessivo frente à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, menor impúbere.

III – Razões de decidir
A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade (art. 1.694, § 1º, CC). No caso, inexistem provas documentais da renda do agravante, sendo inviável reduzir o percentual fixado, sob pena de comprometer a subsistência da alimentanda. Aplica-se, ainda, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente (CF, art. 227).

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Na ausência de comprovação da real capacidade financeira do alimentante, mostra-se adequada a fixação de alimentos provisórios em percentual sobre seus rendimentos líquidos, ou sobre o salário-mínimo vigente em caso de ausência de vínculo formal, em observância ao princípio da proteção integral da criança.

Legislação citada:
Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.694, §1º, e 1.695; Lei nº 5.478/68, art. 4º.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.609.386/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/06/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.